Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710865-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUARIA FAZENDA URUBU LTDA contra decisão de ID 116655274, proferida em ação anulatória de sentença arbitral ajuizada em face de CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA JUNIOR, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que a sentença arbitral proferida pela 2a Câmara de Conciliação e Arbitragem de Goiânia-GO possui vícios procedimentais; que houve modificação da composição do órgão responsável pelo julgamento após a instauração do procedimento; que está caracterizada a violação ao devido processo legal, por afronta às normas regimentais da Câmara Arbitral. Requer, liminarmente, a suspensão da eficácia executória da sentença proferida na Reclamação Arbitral n. 540/2021, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 34254860). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A suspensão dos efeitos da sentença arbitral, por constituir título executivo judicial (artigo 515, VII, do Código de Processo Civil), deve ser submetida ao contraditório prévio, diante da “presunção de idoneidade da sentença arbitral” (Acórdão 860730, 20141210053203APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/4/2015, publicado no DJE: 17/4/2015. p.: 219). Ademais, a modificação da composição do órgão (utilizando estrutura colegiada para atender ao regimento interno da Câmara de Conciliação, após a correção do valor da causa), anteriormente à instrução processual, bem como eventual interpretação contra legem contida na sentença arbitral não configuram matérias passíveis de análise pelo Poder Judiciário, por não se relacionarem a nenhuma das estritas hipóteses previstas no artigo 32 da Lei n. 9.307/96. Conforme decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "o controle judicial sobre a validade das sentenças arbitrais está relacionado a aspectos estritamente formais, não sendo lícito ao magistrado togado examinar o mérito do que foi decidido pelo árbitro" (AgInt no AgInt no AREsp 1143608/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 20/03/2019). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Brasília/DF, 12 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora